Tribunal: TJMT
Processo: 0033324-08.2019.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033324-08.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS SOUZA SILVA - CPF: 709.341.811-28 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEUBRA ALVES DOS SANTOS - CPF: 007.365.071-40 (VÍTIMA), MARIA SOFIA BEZERRA PEPE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
E CORRUPÇÃO DE MENOR –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO
HÁ PROVA DE
PARTICIPA
ÇÃO DO APELANTE N
A EMPREITADA CRIMINOSA E DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO –
INACOLHIMEN
T
O
– PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
QUE
, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, RELAT
OU
COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO APELANTE – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PEL
A
OFENDID
A
–

CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –

EFETIVA
PARTICIPAÇÃO
D
A ADOLESCENTE NA
PRÁTICA DE CRIME – DELITO DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –

2. ALMEJADA A
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°
-A
, I, DO CÓDIGO PENAL– ALEGADA NÃO APREENSÃO E PERÍCIA DAARMADE FOGO –INVIABILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE E ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DOARTEFATOBÉLICO–
CONDENAÇÃO MANTIDA
–

3.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante
pelo crime patrimonial
sob os argumentos de que não
há prova de sua
participa
ção
ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da
vítima
e corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada
neste
recurso, ou da aplicação
, a seu favor,
do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.
Igualmente, n
ão há que se cogitar em absolvição do
recorrente
pel
o
crime de corrupção de menor se
as circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que
agiu em conjunto com
uma
adolescente; devendo ser ressaltado, ademais, que o delito
descrito
no
art. 244-B da Lei n. 8.069/90,
tem
natureza formal e se consuma independentemente de prova da
efetiva e posterior corrupção.

2.
A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°
-A
do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, porqu
e
a
sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada nestes autos

por outros meios de provas,
especialmente pelo depoimento da ofendida e da confissão
extra
judicial do apelante.

3.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Souza Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
6
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0033324-08.2019.8.11.0042
, conden
ando-o
pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e pelo delito de corrupção de menor (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente)
,
à pena de
7
(
sete
) anos,
9
(
nove
) meses e 1
0
(
dez
) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.

O apelante
, nas razões encontradiça
s

no ID
103394029, p. 6/
17
, postula

(
i
)

a
sua absolviç
ão quanto ao
s
delito
s descritos na denúncia
,
sob a alegação de que

as provas produzidas são insuficientes à sua condenação,
almejando a aplicação, a seu favor, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
e, subsidiariamente,
(
ii
)
a exclusão da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, ao argumento de
que não foi apreendida e periciada
.
Por derradeiro
,

prequestiona
os seguintes dispositivos
:

o
s

art
s
. 15
6 e 386,
do Código de Processo Penal
;

e os art. 1o e 5o,
LV e LVII
,
da Constituição Federal
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
103394029, p. 26/
29
,

requer

o
des
provimento
do

vertente

recurso
.
E, n
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no ID
114993980
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
constante no
ID
103394027
, p.
1
/3
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta
do presente caderno investigativo
que
em
data de 27 de abril de 2018, por
volta
das 20
:
35
horas
, na
R
ua Tietê
–
Bairro
Jardim
Paulista, em Cuiabá
-
MT,
LUCAS SOUZA SILVA
,
juntamente com a adolescente
M
aria
Sofia
Bezerra Peppe,
com emprego
de arma de fo
go
, anunciaram um assalto a
Neubra
Alves dos Santos
, quando foi levado seu veículo Fiat Cronos, carteira, documentos, cartões bancários, aparelho celular e setenta reais em espécie.

Apurou-se
que a vítima

Neubra
é m
otorista de
u
ber
e naquele dia e hora,
recebeu um
chamado pelo aplicativo, na Pizzaria San Miguel. Adentrou então um casal (Lucas e Maria Sofia), dizendo para ir
Neubra
nas imediações do Shopping Três Américas, mas antes tinham que pegar um dinheiro na casa de uma mulher (Rua Tietê).

Neubra
então, ao parar o carro a mando de Lucas e Maria Sofia, estes lhe colocaram uma arma na nuca, dizendo tratar-se de um assalto, ordenando que descesse e carro e deixasse todos seus pertences.

Após a subtração patrimonial por aqueles,
Neubra
pediu ajuda a polícia.

A polícia conseguiu chegar até a pessoa de
LUCAS SOUZA SILVA
, o qual veio a confessar o delito de roubo narrado e na companhia de Maria Sofia (f. 35/37).

A vítima
Neubra
reconheceu as pessoas de Lucas e Maria Sofia (fotografia de f., 34), como os assaltantes – folhas 40 e 54).

Não se pode olvidar que
LUCAS SOUZA SILVA
corrompeu a adolescente Maria Sofia a prática do ato criminoso.
[
...
]
.

Destaques no original

A
existência material do
s
crime
s
de roubo circunstanciado
e corrupção de menor
encontra lastro nos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (
ID
103394027
,
p.
11/16
);

termo
s
de reconhecimento positivo de pessoa
s
(
ID
103394027, p. 47 e 61
);
termo de avaliação indireta
(
ID
103394027, p. 50
);
e
r
egistro
g
eral de
i
dentidade

(
ID
103394027, p. 37
);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante
.

E
, embora ele
tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que há elementos
de convicção
que demonstram
a
sua participação na empreitada criminosa,
até porque
ele
confessou a prática do crime de roubo circunstanciado na fase policial, não obstante tenha mudado
a
sua versão em juízo na tentativa de
se
isentar da responsabilidade criminal, consoante se infere
deste
trecho de seu interrogatório
prestado

na

fase administrativa
:

[...]

QUE
, em relação aos atos ora apurado, confessa que foi o interrogado que roubou o veículo
FIAT/CRONOS DRIVE 1.3, COR BRANCA, ANO/MODELO 2018/2019, PLACAS QCO-0234, (BO 965/2018/DERFVA)
juntamente com a
MARIA SOFIA BEZERRA PEPE
, a qual conhece como SOFIA; QUE, ao ser apresentada a fotografia da mesma, constante nos autos, reconhece sem sombra de dúvida, como sendo a SOFIA que praticou o referido crime com o interrogando; QUE, esclarece ainda que nunca namoraram, ficaram ou tiveram qualquer envolvimento amoroso; QUE, a SOFIA é quem teve a ideia de roubarem UBER, pois era mais fácil em casal e o interrogando concordou; (...); QUE, no dia do roubo do FIAT/CRONOS, foram em frente à uma Pizzaria, próximo ao Banco do Brasil da Avenida Carmindo de Campos
, e chamaram uma UBER, e quando o UBER chegou, disse ao mesmo que precisavam parar na casa da mãe da SOFIA, nas imediações da lanchonete COPO SUJO, aos fundos, e lá, quando o mesmo parou, abordou o motorista e anunciou o roubo, sendo que estava com um simulacro de arma de fogo, e a SOFIA revistou o motorista e subtraiu celular em dinheiro dele; QUE, deixaram o homem lá e saíram; QUE, ficou com o dinheiro e a Sofia com o celular; QUE, combinaram de vender o veículo e dividirem o dinheiro, mas o interrogado vendeu para um cara o qual não se recorda
o nome, que tinha acabado de sair da prisão, e vendeu por R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e dividiu o dinheiro com a SOFIA; (...);

[...].
(
Lucas Souza Silva
, na fase policial –
ID
103394027,
p.
42/43
).
Desta
ques no original

No entanto,
conforme foi asseverado linhas volvidas,
ao
ser interrogado em juízo,
o apelante
negou a prática delitiva,
asseverando
que
dela
não participou
, bem como
que não estava com
a adolescente
Maria Sofia, apesar de conhecê-la do bairro em que moram
;
e
que declarou na
Delega
ci
a de Polícia
que não era o autor do ilícito
patrimonial narrado na denúncia.

Ocorre que, a versão apresentada
pelo apelante
na segunda fase da persecução penal
está
isolada
nestes
autos
,
porquanto a
prática
do aludido

roubo

ressai incontestável
dos elementos de convicção
produzido
s
na instrução processual
, especialmente pelo depoimento
da vítima
Neubra
Alves dos Santos

que, em juízo, relat
ou
de forma minuciosa o fato delituoso e
afirmou
que
o recorrente
agiu efetivamente na execução do crime de roubo
,
segundo se extrai desta parte
das
afirmações

da testemunha:

[...]
Me recordo que na época eu era motorista de aplicativo, foi uma chamada de corrida normal. Entrou um casal, ele atrás de mim e ela atrás do banco do passageiro, os dois na parte de trás do carro. Quando iniciei a corrida, o destino final seria o Shopping Três Américas, só que quando saí com o carro, a menina fingiu que ligou pra sua mãe, falando que queria passar lá pra pegar dinheiro. Aí duas esquinas falaram pra
mim
virar
a
esquerda e logo em seguida a direita. E como eles conheciam aquela região, eles conheciam as ruas mais desertas, quando virei eles me renderam. O Lucas falou pra
mim
parar o carro, colocou
o revólver na minha cabeça, e falou pra
mim
não fazer movimentos e não tentar nada. Assim que eu parei o carro, a Maria saiu da parte de trás e foi para o banco da frente e pediu pra
mim
retirar a habilitaç
ão, o documento do carro e entregasse tudo pra ela.
O Lucas ficou com a arma na minha cabeça. Quando ela terminou, ela pediu pra
mim
sair, eu sai do carro. Aí o Lucas passou para o banco do motorista
e evadiram do local. (...).

[...].
(
Neubra
Alves dos Santos
, vítima –
depoimento judicial, ID
103394036
).

Além disso, impõe-se ressaltar que
inexistem,
nestes
autos, elementos probatórios que desqualifiquem o depoimento da aludida testemunha ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso
de

sua
parte em atribuir falsamente o delito de roubo
em apuração
ao apelante,
motivo pelo qual
as afirmações daquela não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este, na fase judicial
, tal como entendeu
este Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2o, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2o-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

“
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
” (
Ap
139547/2015 – TJMT)

(
TJMT
N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).

Destacamos

Destaque-se,
ademais
, que o apelante não aponta qualquer elemento capaz de elidir as provas
produzidas na instrução
do processo
, deduzindo
, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para
estes
autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na
sentença condenatória
. Ao
contrário,
está claro
que a versão apresentada
pelo recorrente
em juízo não se coaduna com a dinâmica descrita pela
vítima
no dia do ilícito
, e nem mesmo com os detalhes que
ele
deu quanto
foi
interrogado pela autoridade policial
.

Por outro lado, não se pode olvidar que o
ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças no caderno processual, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, para fundamentar
de forma escorreita a
sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente na hipótese em referência em que o posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo
apelante
, como pode ser visto no julgado do
Superior Tribunal de Justiça
abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019).
Destacamos

E foi o que a fez a prolatora da sentença condenatória, pois não há
dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída
ao apelante
, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretens
ão
absol
utória
com base no propalado argumento de que não
existe prova de que ele
concorre
u
para a prática da infração penal, tampouco de fragilidade probatória acerca
da autoria delitiva (art. 386,
V e VII d
o

Código de Processo
Penal).

C
om relação ao pedido
genérico
do apelante visando a sua
absolvição do
delito
de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90),
deve ser consignado, primeiramente, que
a caracterização desse tipo penal não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, preenchido, no caso em apreciação, pois está evidenciada a participação d
a adolescente Maria Sofia Bezerra Pepe
na empreitada criminosa narrada
na
peça exordial, circunstância essa admitida,
pelo
apelante quando ouvido na fase investigativa (
ID
103394027
, p. 42/
43
).

Vale lembrar, ainda
nessa senda
, que a norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo, portanto, irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado
, uma vez que
se trata de crime de
natureza formal, não havendo
, pois,
necessidade para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, entendimento que
está
sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio
do

v
erbete
n. 500,
segundo o qual
:
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”
.

Ainda em relação ao assunto, não se pode perder de vista
que o revogado art. 1o da Lei n. 2.252/1954
(
atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990
)
, tem como objetivo precípuo a proteção do menor
;
por isso, não pode ser interpretado de forma isolada,
considerando

os
direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

A propósito,
Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, doutrinando sobre o tema asseveram que:

[...]
Uma das fundamentais missões
(finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros indivíduos ou sobretudo diante da intervenção estatal,
é a de proteger os bens jurídicos mais relevantes da pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em comunidade. Essa tese (ou premissa) é hoje amplamente majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal típico de um Estado constitucional e democrático de Direito, de cariz social e participativo, fundado (...) em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e justiça)
.
[...]

(
In
Direito Penal: introdução e princípios fundamentais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 227-230).
Destacamos

Por conseguinte,
impende-se reconhecer que
as circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam à certeza de que
a
adolescente
acima nominad
a

particip
ou
efetivamente da execução do crime de roubo
descrito na peça acusatória
, ao lado do
apelante
; bem assim
que este tinha ciência da menoridade
daquel
a
,
razão pela qual a

condenação
pelo crime previsto no art.
244-B, da Lei n. 8.069/90 está escorreita.

O apelante

postula, também, o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo
no crime de roubo
, ao argumento de que
não
foi apreendid
a
e periciad
a
. Contudo, mais uma vez,
não lhe assiste
razão,
na medida em que
ele admitiu, à autoridade poli cial, a sua
atuação criminosa portando um revólver,
circunstância essa
que foi

confirmad
a
pelas de
clara
ções prestadas
pela vítima nas duas oportunidades em que foi ouvida (
IDs

103394027
, p.
18
/19 e
103394036
)
.

Como é de trivial sabença, a não apreensão da arma de fogo e o fato de não ter sido submetida à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso, como aconteceu no caso em debate
.

Com efeito,

impende-se registrar que em relação ao assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado n. 01, com a seguinte redação:
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.

No
que alude à
matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL, COMETIDOS EM COAUTORIA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. ADOÇÃO DA TEORIA MONISTA DA PARTICIPAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. ATUAÇÃO DO AGENTE DETERMINANTE NOS DIVERSOS RESULTADOS. VIA IMPRÓPRIA PARA O REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO.
PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA A MAJORAÇÃO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONFIRMADO POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE DE SE AFASTAR O PRESSUPOSTO DE QUE O ARTEFATO ERA REAL. OBJETO NÃO APREENDIDO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
(...).
7.
No crime de roubo, a apreensão e perícia da arma é desnecessária para o reconhecimento da majorante se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato
.
Leading
cases: STF, HC 96.099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário; STJ,
EREsp
961.863/RS, Rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento (
AgRg
no HC n. 473.161/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
3/12/2018)" (STJ,
AgRg
no HC 673.987/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma).

9. Manifestação do Ministério Público Federal acolhida. Pedido de habeas corpus não conhecido.

(HC 598.155/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022,
DJe
22/03/2022)
.
Destacamos

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego
.

3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
14/12/2020).
Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento feito pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,
consign
a-se
que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de
Lucas Souza Silva
,
mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022